Tribunal: STF
Processo: HC 260877
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu pedido liminar no Habeas Corpus nº 1.028.240/SP (e-doc. 9).



    2. Consta dos autos que a paciente cumpre pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, no regime fechado, considerada condenação definitiva pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343 de 2006 (tráfico de drogas).



    3. Pedido de prisão domiciliar foi indeferido pelo Juízo de 1º grau (e-doc. 7).



    4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo a ordem sido denegada pelo Colegiado (e-doc. 8). Contra esse acórdão, a defesa impetrou o citado habeas corpus no STJ.



    5.  Neste habeas corpus, o impetrante aponta viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a paciente ser mãe de 2 crianças menores de 12 anos. Afirma que é a única responsável pela criação dos filhos. Sustenta não ser o caso de aplicação da Súmula 691/STF. Assevera que o cumprimento de pena em regime fechado não impede a concessão da benesse requerida. Articula com o que decidido pelo Supremo no âmbito do HC nº 143.641/SP.



    6. Busca, em sede liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual mediante a qual o Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar. 



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator